Tribunal: TJDFT
Processo: 0727198-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727198-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA TIMO ALMEIDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA TIMO ALMEIDA contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer combinada com danos morais proposta pela ora agravante em face de ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CHAVES, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos originários para que fosse determinada a transferência do veículo para o agravado ou bloqueio para fins de circulação do veículo de marca GM, modelo CLASSIC LIFE, cor PRETA, placa JHM 1277, ano/modelo 2004 (ID 99744574 da origem). A agravante alega, em suas razões (ID 28450134), que o veículo foi objeto de contrato de compra e venda celebrado em 27/12/2019 e que o agravado não cumpriu a promessa de, no dia seguinte, realizar a transferência do veículo para o seu nome no DETRAN/DF. Aduz que até o momento não foi realizada a transferência do veículo e que a partir de 15/01/2021 começaram a ser cometidas infrações de trânsito que somam R$ 2.152,42 e 39 pontos no registro da CNH da ora agravante. Defende que a decisão agravada deve ser reformada porque a sua manutenção deixa a parte agravante como responsável solidária nas esferas cível e criminal, bem como responsável exclusiva nas execuções dos débitos fiscais. Sustenta que o agravado pode transferir o veículo para terceiro e criar um efeito cascata que poderá se tornar irreversível. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que seja expedido ofício para o DETRAN/DF ordenando a transferência imediata do veículo GM, modelo CLASSIC LIFE, cor PRETA, placa JHM 1277, ano/modelo 2004, para o nome do agravado ou para que seja incluída restrição de circulação no veículo, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para confirmar a tutela de urgência pleiteada. Preparo regular (ID 28450135). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Analisando os autos originários, verifica-se que a guia para pagamento do IPVA do veículo de 2021 foi emitida em nome do agravado (ID 98271009 dos autos no 0707911-09.2021.8.07.0004). Nesse contexto, não se verifica presente a probabilidade do direito, uma vez que o documento do IPVA indica que o veículo pode ter sido transferido para o nome do agravado. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Tendo em vista que a parte agravada não foi citada na instância de origem, fica dispensada sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora